Tribunal: TJSP
Processo: 2220275-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Agravo dos executados. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1o, do NCPC (lei n° 13.105/2015). Abusividade dos valores cobrados pelo banco a ser apurada durante a instrução. Apresentação dos contratos determinada pelo MM. Juízo a quo. Risco de dano irreparável não configurado.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Agravo dos executados. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1o, do NCPC (lei n° 13.105/2015). Abusividade dos valores cobrados pelo banco a ser apurada durante a instrução. Apresentação dos contratos determinada pelo MM. Juízo a quo. Risco de dano irreparável não configurado. Inexistência de iminência de atos constritivos ao patrimônio da agravante. Decisão mantida.
Recurso desprovido.